Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726041-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDO: BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA, ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA, FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA, CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS. EMISSORA DE RÁDIO. TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA DO PREÇO DA LICENÇA. REGULARIDADE. PARÂMETRO FIXADOS NO REGULAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a teoria da asserção, tendo em vista os fatos narrados, não é manifesta a ilegitimidade de ambas as partes, considerando a narrativa de que o autor atua como substituto processual na defesa dos interesses de seus filiados e que a parte ré, na condição de emissora de rádio, estaria utilizando de maneira habitual e continuada obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, mediante execução/transmissão, radiodifusão sonora e audiovisual de composições musicais, sem o devido pagamento mensal das retribuições autorais. 1.1. O ECAD possui legitimidade para promover ação em defesa dos direitos autorais. Precedente do STJ. 1.2. Os sócios cotistas da emissora de rádio são partes legítimas para figurar no polo passivo, porquanto a legitimação decorre da responsabilidade solidária (art. 110 da Lei n. 9.610/98). 2. A transmissão e retransmissão de obras e de fonogramas musicais, submetem as emissoras de rádio ao pagamento dos direitos autorais (art. 68 da Lei 9.610/1998). 2.1. Na espécie, não há falar em irregularidade das cobranças dos direitos autorais, pois a metodologia utilizada adotou o regulamento da instituição. 3. Conforme artigo 323 do CPC, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. 4. Tratando-se de juros moratórios previamente pactuados não há falar em fixação pela Selic, visto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 406 do Código Civil. 5. Tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ. 6. A correção deverá observar a Taxa Referencial (TR), nos termos do Regulamento de Arrecadação. 7. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelações dos réus conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos artigos 322, §1o, 491, ambos do Código de Processo Civil, e 389 do Código Civil, sustentando ser indevida a utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária in casu, ao argumento de que “por se tratar de condenação oriunda de ato ilícito, o índice aplicável deveria ser o INPC, que reflete a real desvalorização da moeda”. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 322, §1o, 491, ambos do Código de Processo Civil, e 389 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas regulamentares e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 68985935): “Na espécie, os juros foram previamente estipulados no Regulamento de Arrecadação do ECAD (art. 33, III). Por conseguinte, não há falar em taxa diversa da estipulada, como pretende os réus-apelantes, visto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 406 do Código Civil”. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002